Tribunal: TJPA
Processo: 0004047-06.2016.8.14.0094
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004047-06.2016.8.14.0094

EMBARGANTE: LUCAS MORAES DA SILVA, GENIELE DOS SANTOS OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO, À UNANIMIDADE. OMISSÃO.

ERRO MATERIAL. NÃO APLICAÇÃO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.
ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU QUANTO A ISSO. TRIBUNAL QUE DEVERIA TER ANALISADO A MATÉRIA DE OFÍCIO. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE APLICOU CORRETAMENTE O ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELO EMBARGANTE. RECURSO QUE DEMONSTRA O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE E VISA APENAS REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E NO RECURSO NO JUÍZO
AD QUEM
. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando o teor do Acórdão objurgado, não há nenhum esclarecimento a ser prestado em sede dos presentes aclaratórios, pois a alegação trazida pela defesa, especificamente sobre a possibilidade de aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, em face do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, nem sequer foi ventilada nas razões interpostas na Apelação Criminal, tendo a defesa se limitado a pedir tão somente a redução da pena de multa, o que foi devidamente analisado no Acórdão embargado, conforme se infere na ementa transcrita acima. Da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. Em que pese o entendimento da defesa, na dosimetria de pena, a magistrada deixou de aplicar a atenuante de confissão, e não a circunstância atenuante da menoridade relativa, como afirmado erroneamente pela defesa nos embargos, já que o acusado nasceu em 22/12/1994 e, na data do crime, possuía 22 (vinte e dois) anos de idade, logo, não era menor, considerando o disposto na Súmula nº 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. Ora,
in casu
, fora reconhecida, na ocasião da prolação da sentença, a atenuante de confissão em favor do embargante, contudo, considerando que a pena-base estava no mínimo legal, deixou de aplicá-la, em conformidade ao Enunciado nº 231 do STJ. É sabido que, embora o referido Enunciado não possua caráter vinculante, demonstra o entendimento jurisprudencial majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive já foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, onde a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência de reconhecimento de atenuante fora reafirmada, portanto, não há de se falar em violação aos preceitos constitucionais ou inconstitucionalidade.

3. No cenário jurídico-legal brasileiro, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, consoante dispõe o art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso em concreto. Na verdade, busca apenas rediscutir a matéria, a qual ficou claramente decidida na sentença do juízo de primeiro grau e no recurso interposto no juízo ad quem. A Relatora, ao proferir o seu voto, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, não pairando sobre o julgado qualquer omissão, dúvida ou contradição a ser esclarecida.

4. Embargos rejeitados, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer, mas rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Lucas Moraes da Silva
em face do v.
Acórdão inserto no ID nº 15020453
,
julgado
em
03/07/2023
, que, nos autos da Apelação Criminal,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, para tão somente extinguir a punibilidade da apelante Geniele dos Santos Oliveira pela prescrição retroativa
, conforme a seguinte ementa:

“EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ART. 157, §2º, INCISO II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DE GENIELE DOS SANTOS OLIVEIRA: PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO PARA EFEITO DE CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO, SEM O CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PARA 06 (SEIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE GENIELE. APELO DE LUCAS MORAES DA SILVA: REDUÇÃO DA PENA-BASE DE MULTA DE 13 (TREZE) PARA 10 (DEZ) DIAS, OU SEJA, NO MÍNIMO LEGAL. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CARÁTER COGENTE. PENA DE MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, TENDO SIDO FIXADA ACIMA DO MÍNIMO, APÓS TODAS AS FASES DA PENA. PENA FINAL QUE RESTOU PRÓXIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA TÃO SOMENTE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DA APELANTE GENIELE (PRESCRIÇÃO RETROATIVA), MANTENDO-SE A SENTENÇA IN TOTUM PARA O APELANTE LUCAS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Apelo de Geniele: Com a condenação da ré Geniele à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (destacando-se aqui, que o concurso formal de crimes não entra para efeito do cálculo da prescrição, deve-se levar em conta a reprimenda acima mencionada e não a pena definitiva fixada na sentença, de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa), tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, seria de 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

2. Ocorre que, no momento da prática do crime (28/06/2016), a acusada Geniele era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia 02/05/1998, conforme faz prova cópia de sua Carteira de Identidade e de seu CPF anexada aos autos digitalizados – doc. ID 12547367, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos.

3. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (04/08/2022) e a data do recebimento da denúncia (01/08/2016), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade da ré, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do CPB.

4. Apelo de Lucas: É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade, assim, a pena de multa, na primeira fase da dosimetria, foi aplicada no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa para o crime de roubo (art. 49, caput, do CPB), restando fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo sido, após as outras fases da dosimetria, fixada no patamar de 13 (treze) dias-multa, após a causa de aumento consistente no concurso de pessoas, e no patamar definitivo, após a aplicação do concurso formal de crimes, de 17 (dezessete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na fixação da pena de multa, a juíza respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Dessa forma, a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para tão somente reconhecer a extinção da punibilidade da apelante Geniele, pela prescrição retroativa, mantendo-se a sentença em seus termos para o apelante Lucas”.

Alega o embargante, em
razões
(doc. ID 15110612), para
fins de modificação ou prequestionamento
, que houve
omissão e erro material
na pena aplicada, pois
o juízo de primeiro grau, diante do reconhecimento de circunstância atenuante, deixou de reduzir a pena-base aplicada para aquém do mínimo legal, fato que deveria ter sido reconhecido de ofício pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. Deste modo, o aludido Acórdão violou o art. 65, inciso I, do CPB, pois
a decisão laborou em erro ao não aplicar a atenuante da menoridade relativa ao réu
, sendo
as fases da dosimetria da pena matérias de ordem pública
, podendo ser conhecidas pelo Tribunal de Justiça
ex officio
.

Para a defesa,
é evidente a inconstitucionalidade do referido enunciado nº 231 do STJ
, pois afronta o direito adquirido do réu, notadamente, quanto à aplicação das atenuantes reconhecidas pelo juízo sentenciante. Não resta dúvida de que possível e necessária a oposição de Embargos de Declaração, com fins de
esclarecer o ponto indicado, modificando a decisão guerreada, ou, no caso de improcedência, prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias
.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16495892), a Promotora de Justiça de 1º Grau sustenta a
rejeição dos embargos de declaração opostos
por Lucas Moraes da Silva, por
não vislumbrar omissão no Acórdão embargado
, tratando-se a insurgência defensiva de
mera rediscussão do que foi julgado
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
,
manifesta-se pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pela sua rejeição
, não devendo o Acórdão ser reformado, mantendo a decisão objurgada (parecer, doc. ID 16607991).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão o embargante em suas argumentações
.

Cumpre ressaltar que
os embargos de declaração têm por finalidade suprimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
objurgado
, visando, portanto,
aclarar algum ponto da decisão proferida
. Com efeito, é cediço que
os embargos de declaração não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-lo
toda vez que as teses levantadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no acórdão embargado.

Considerando o teor do Acórdão objurgado,
não há nenhum esclarecimento a ser prestado em sede dos presentes aclaratórios
, pois
a alegação trazida pela defesa, especificamente sobre a possibilidade de aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, em face do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, nem sequer foi ventilada nas razões interpostas na Apelação Criminal, tendo a defesa se limitado a pedir tão somente a redução da pena de multa
, o que foi
devidamente analisado no Acórdão embargado
, conforme se infere na ementa transcrita acima.

Da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. Em que pese o entendimento da defesa, na dosimetria de pena, a magistrada
deixou de aplicar a atenuante de confissão
, e não a circunstância atenuante da menoridade relativa, como afirmado erroneamente pela defesa nos embargos, já que o acusado nasceu em
22/12/1994
e, na data do crime, possuía 22 (vinte e dois) anos de idade, logo, não era menor, considerando o disposto na Súmula nº 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora,
in casu
,
fora reconhecida, na ocasião da prolação da sentença, a atenuante de confissão em favor do embargante
, contudo,
considerando que a pena-base estava no mínimo legal, deixou de aplicá-la, em conformidade ao Enunciado nº 231 do STJ
.

É sabido que, embora o referido Enunciado não possua caráter vinculante, demonstra o
entendimento jurisprudencial majoritário dos Tribunais pátrios
, inclusive já foi objeto de
repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270
, onde a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em decorrência de reconhecimento de atenuante fora reafirmada, portanto,
não há de se falar em violação aos preceitos constitucionais ou inconstitucionalidade
.

A defesa alega que há contradição no Acórdão proferido uma vez que a Súmula nº 231 do STJ opõe-se à Súmula nº 545 do mesmo Tribunal
. A Súmula nº 545 do STJ faz menção à necessidade de ser aplicada a atenuante de confissão mesmo que essa tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, desde que tenha sido utilizada para fundamentar a condenação, portanto não há relação com o disposto na Súmula nº 231 do STJ. Dessa forma,
não há que se falar em reconhecimento de ofício pelo E. TJE/PA
, uma vez que correta a aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

O embargante não faz jus ao deferimento dos embargos, vez que
inexiste omissão na decisão que analisou o recurso de apelação criminal
.

No cenário jurídico-legal brasileiro,
os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, consoante dispõe o art. 619 do CPP
, o que não se verifica no caso em concreto.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a matéria
, a qual ficou claramente decidida na sentença do juízo de primeiro grau e no recurso interposto no juízo
ad quem
. A Relatora, ao proferir o seu voto,
conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento
,
não pairando sobre o julgado qualquer omissão, dúvida ou contradição a ser esclarecida
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS RELACIONADOS À MATÉRIA ENFRENTADA
. RECURSO REJEITADO. I - Não há que se falar em omissão, ou quaisquer dos demais vícios ensejadores dos embargos de declaração, no julgado recorrido. Sobre a tese de perda superveniente do interesse recursal sustentada no acórdão questionado, verifica-se que a matéria foi expressamente explanada, estando devidamente fundamentado o pronunciamento judicial. II - Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal própria. III - Outrossim, registre-se que é entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que não há necessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais relacionados à matéria enfrentada a fim de que se viabilize o acesso às instâncias extraordinárias. IV - Embargos de Declaração rejeitados. (TJPE - ED: 4229672, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2019).

Pelo exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 19/12/2023